Tribunal: TJDFT
Processo: 0719066-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. G44 BRASIL S.A. PAGAMENTO DE DIVIDENDOS. INVIABILIDADE. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES NÃO CONSTATADA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. ART. 87 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra G44 Brasil S.A. e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar os réus a restituírem o capital inicial aportado pelos recorrentes a título de investimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é cabível a condenação das rés ao pagamento de rendimentos previstos no contrato firmado entre as partes; (ii) se é viável a condenação das rés ao pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais; e (iii) subsidiariamente, se a fixação da responsabilidade dos litisconsortes ativos pelas despesas de sucumbência deve ser individualizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Câmara de Uniformização deste e. Tribunal, por ocasião do julgamento do IRDR n. 20, concluiu que se aplicam "as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’".
4. A forma como operacionalizada a contratação e a promessa de retornos financeiros exorbitantes pelas rés/apeladas, no patamar diário de 0,55% (zero vírgula cinquenta e cinco por cento) sobre o capital investido, sugerem a existência de um “Esquema Ponzi”, que é prática vedada pelo art. 2o, inciso IX, da Lei n. 1.521/1951.
5. Constatada a ilicitude do objeto da contratação, na forma do art. 166, inciso II, do Código Civil, é inviável a condenação das rés/apeladas ao pagamento dos dividendos previstos no contrato.
6. Os valores pagos pelas rés/apeladas aos investidores durante a contratação devem ser decotados do montante a ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito dos autores/apelantes, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
7. É cabível a fixação proporcional das verbas sucumbenciais, nos moldes do art. 86, caput, do CPC, porque observada a sucumbência dos autores/apelantes em relação aos pedidos de condenação das rés ao pagamento de dividendos previstos no contrato e de indenização por danos morais.
8. A divisão dos honorários sucumbenciais devidos pelos autores/apelantes deve ocorrer de acordo com a proporção da condenação imposta aos réus/apelados em relação a cada um dos litisconsortes ativos, conforme prevê o art. 87 do CPC. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.